Tribunal: TJMT
Processo: 1004429-43.2019.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004429-43.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGINA DA COSTA BARBOSA - CPF: 415.455.401-87 (APELADO), VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (ADVOGADO), KOVR PREVIDENCIA S A - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES CHAVES - CPF: 950.615.330-20 (ADVOGADO), KOVR PREVIDENCIA S A - CNPJ: 17.479.056/0001-73 (APELANTE), INVESTPREV SEGURADORA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. recurso de apelação. ação de resgate de valores do pecúlio
post mortem
. prazo prescricional. prescrição decenal. sentença
extra petita
. inocorrência. comprovação da adimplência. negativa injustificada da seguradora.
recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora em virtude da sentença que julgou procedente a ação de resgate de valores do pecúlio
post mortem
e a condenou ao pagamento da indenização correspondente ao benefício securitário contratado pelo segurado falecido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) verificar se a sentença foi proferida
extra petita
ao determinar o pagamento do capital segurado, e não apenas a restituição das contribuições; (ii) definir o prazo prescricional aplicável ao caso; (iii) analisar a alegada inadimplência dos prêmios como causa excludente da obrigação securitária.

III. Razões de decidir

3. Não há falar em sentença
extra petita
, pois a interpretação sistemática da petição inicial demonstra que o pedido principal da autora era o recebimento do pecúlio securitário, e não apenas a devolução das contribuições pagas.

4. O prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para situações em que a pretensão é exercida por beneficiários e não pelo próprio segurado, afastando-se a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IX, do Código Civil.

5. A existência de descontos no holerite do segurado até a data do óbito comprova a adimplência dos prêmios, não tendo a seguradora demonstrado a suposta inadimplência alegada para justificar a negativa de pagamento.

6. A negativa da seguradora revela-se injustificada diante da comprovação da regularidade dos pagamentos, configurando o direito do beneficiário à percepção do pecúlio contratado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido

Tese de julgamento
: "1. O prazo prescricional para a cobrança de pecúlio por morte, quando ajuizada por beneficiário e não pelo próprio segurado, é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. A comprovação da adimplência dos prêmios, por meio de descontos automáticos em folha de pagamento, impõe o reconhecimento do direito à indenização securitária. 3. A sentença não é
extra petita
quando o pedido formulado na inicial, interpretado sistematicamente, é atendido pelo provimento jurisdicional."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 205 e 206, § 3º, IX; CPC/2015, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 2.086.670/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11/12/2023; STJ, REsp 1.713.147/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11/12/2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004429-43.2019.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
INVESTPREV Seguros e Previdência S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Resgate de Valores do Pecúlio
Post Mortem
, julgou procedente o pedido inicial, condenou a Seguradora

ao pagamento do pecúlio deixado por Gabriel José da Costa e a arcar com as verbas de sucumbência, cujos honorários foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões, a Apelante alega a falta de fundamentação na decisão que rejeitou os Aclaratórios, pois nada esclareceu sobre a tese de que a condenação imposta não se relaciona com os pedidos formulados na Exordial.

Aduz que o julgamento foi
extra petita
,

pois a Apelada pleiteou a devolução das contribuições pagas, todavia, a sentença determinou o pagamento do capital segurado.

Defende a prescrição trienal, com arrimo no artigo 205, § 3º, inciso IX, do Código Civil.

Sustenta a falta de pagamento dos prêmios pelo Segurado (
de cujus
) e a consequente inexistência do dever de indenizar.

Destaca que o rompimento do vínculo contratual com o
de cujus
, em virtude da inadimplência dos prêmios, afasta o direito da Apelada pois não se mostra correto, quem dirá justo, a devolução integral das contribuições recebidas pela Seguradora, sob pena de desvirtuamento total da finalidade do Contrato.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença.

A Apelada, embora devidamente intimada, não contrarrazoou o Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, ao ajuizar a Ação de Resgate de Valores do Pecúlio
Post Mortem
em face de INVESTPREV Seguros e Previdência S.A., a Autora Regina da Costa Fortes explicou que seu genitor, Gabriel José da Costa, falecido em 03/01/2015, era militar da reserva remunerada do Exército Brasileiro e, em 10/09/2005, aderiu ao plano de pecúlio, cujo prêmio foi rigorosamente decotado do holerite do Segurado.

Explicitou que somente depois do óbito tomou conhecimento do pecúlio e, inobstante ter comunicado o sinistro pela via administrativa e telefônica, sequer obteve resposta da Requerida.

Com esses argumentos, pugnou pela condenação da Seguradora à exibição do contrato do plano de pecúlio, bem como à restituição dos valores pagos pela cobertura contratada, cuja quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença.

Na contestação, a INVESTPREV Seguros e Previdência S.A. arguiu a prescrição trienal, já que o óbito ocorreu em 03/01/2015 e a Ação foi ajuizada em 17/05/2019. No mérito, alegou que negativa de pagamento da obrigação securitária teve por fundamento o inadimplemento dos prêmios pactuados, o que ensejou a suspensão das coberturas.

Intimadas, as partes não especificaram as provas que pretendiam produzir.

Na sentença, o Juiz consignou que, tratando de cobrança por herdeiro, e não do próprio titular do contrato, o prazo aplicado é do artigo 205, do Código Civil, portanto, decenal. E, por firmar convicção de que o prêmio foi pago pelo
de cujus
Contratante, julgou procedente o pedido inicial, e condenou a Seguradora

ao pagamento do pecúlio deixado por Gabriel José da Costa.

Salientou que caberá à Autora, na fase de liquidação de sentença, apontar o valor devido mediante cálculos, conforme dispõe o artigo 502, § 2º, do CPC.

Ainda, para fins de liquidação da sentença, determinou a aplicação de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde a comunicação de falecimento do Segurado.

Por fim, condenou a Seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Os Aclaratórios opostos pela parte Requerida foram rejeitados.

Inconformada, KOVR Previdência S.A. interpôs este Recurso de Apelação. Seu primeiro argumento é o de que a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração não está devidamente fundamentada, pois nada esclareceu sobre a tese de que a condenação imposta não se relaciona com os pedidos formulados na Exordial.

A Constituição Federal determina, no dispositivo 93, inciso IX, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e todas as decisões fundamentadas, sob pena de nulidade.

É essencial, portanto, que as decisões judiciais estejam fundamentadas com os fatos apresentados pelas partes. A fundamentação do julgado, por sua vez, não pode se mostrar incompreensível ou contraditória, ao ponto de gerar dúvida acerca da conclusão apresentada pelo Julgador.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 489, § 1.º, estabelece de modo preciso quais as hipóteses em que não se considera fundamentada a decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão:

Art. 489.[...]

§ 1.º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Na hipótese, razão não assiste à Apelante.

Conforme consta na sentença dos Aclaratórios, a tese de omissão arguida pela Apelante
“não encontra respaldo, visto que a sentença observou os limites da lide e julgou conforme o pedido da autora. A alegação de que houve erro no julgamento refere-se, na realidade, a uma discordância da embargante com o mérito da decisão, todavia, tal alegação não procede, a sentença foi clara e precisa, além de entender inexistir contradição com esse argumento, perseguem, na verdade, o re julgamento da causa e, para isso, revela-se recurso inadequado.”

Esses apontamentos, à toda certeza, atendem o comando da Lei Processual Civil e, nem de longe, configura ausência de fundamentação do Julgador.

Noutro ponto, a Apelante alega que a sentença é
extra petita,
pois a Apelada pleiteou a devolução das contribuições pagas, todavia, a sentença determinou o pagamento do capital segurado.

A análise da nulidade da sentença sob a alegação de ser
extra petita
deve observar os contornos traçados pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil que estabelecem, respectivamente, o dever de o Juiz decidir a causa nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa ou que ultrapasse os limites da lide. Confira-se:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

De outro lado, o artigo 322, § 2.º, do CPC, dispõe que o pedido deve ser interpretado com atenção ao conjunto da postulação inicial, inclusive quanto à causa de pedir, devendo ser assegurada a máxima efetividade do direito material subjacente à demanda.
Eis a redação do parágrafo citado:

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

No caso em apreço, após análise dos elementos constantes dos autos, verifico que não há nulidade a ser reconhecida na sentença, haja vista que não extrapolou os limites da lide, tampouco abrangeu questão que não foi submetida ao crivo do contraditório.

A interpretação sistemática da petição inicial permite concluir que o pedido da Autora/Apelada consiste em obter o pagamento do pecúlio a que faz
jus
em decorrência do falecimento de seu genitor, conforme previsto no Contrato de Seguro firmado pelo falecido.

Aliás, embora na parte dispositiva da petição inicial conste a expressão "restituição referente ao plano contratado", é evidente que a intenção da Autora/Apelada (beneficiária), depreendida dos documentos anexados aos autos, cinge-se ao recebimento da indenização securitária oriunda da cobertura contratada para o evento morte do seu genitor.

Dessa forma, o pedido deve ser interpretado conforme sua substância e finalidade, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, não podendo eventual imprecisão terminológica na formulação do requerimento obstar o direito da parte à prestação jurisdicional adequada.

Nessa linha de ideias, portanto, dessume-se que a sentença respeitou os limites objetivos da lide, e não há falar em nulidade por decisão
extra petita
.

No que tange à tese de prescrição trienal (art. 205, § 3º, IX, CC), melhor sorte não lhe assiste.

O dispositivo processual sustentado pela Recorrente assim prevê:

Art. 206. Prescreve:

§ 3
o
Em três anos:

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de
seguro de responsabilidade civil obrigatório
.
(sem destaques no original)

No entanto, indispensável expor que seguro de responsabilidade civil obrigatória difere de seguro facultativo.

Seguro obrigatório é aquele exigido por lei, deve ser contratado pelo segurado em determinadas situações específicas, como por exemplo o DPVAT, obrigatório para todos os proprietários de veículos no Brasil, o Seguro de Responsabilidade Civil Profissional, exigido para algumas profissões (médicos, enfermeiros etc), o Seguro contra Acidentes de Trabalho, obrigatório para empregadores. Ou seja, o seguro obrigatório visa proteger terceiros ou garantir cobertura em situações em que há interesse público envolvido.

Por outro lado, o seguro facultativo não há exigência legal para sua contratação, parte de decisão do indivíduo ou empresa, conforme suas necessidades e interesses particulares.

No caso concreto, tal qual afirmado pela Apelante, o genitor da Apelada contratou Plano de Benefícios, em 01/10/2005, através da Proposta n. 053256, com cobertura de pecúlio por morte, aprovado através do Processo SUSEP nº 15414.002193/2003-08, mediante débito em conta das contribuições/prêmios mensais no valor de R$ 10,01 (dez reais e um centavo).

Considerando o óbito do Segurado em 03/01/2015, e o falecimento de sua cônjuge em 21/08/2012, a filha do casal ajuizou Ação pleiteando a restituição do valor concernente ao pecúlio contratado por seu genitor.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que, em ações securitárias movidas por beneficiários ou herdeiros, e não pelo segurado, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PECÚLIO POR MORTE. NATUREZA JURÍDICA. SEGURO DE VIDA.

MORTE DO SEGURADO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA PELO BENEFICIÁRIO. PRAZO DECENAL. SÚMULA 568/STJ. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o contrato de previdência privada com plano de pecúlio por morte assemelha-se ao seguro de vida. Precedentes.
3. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança do capital segurado pelo beneficiário de seguro de vida, quando este não for o próprio segurado, é o de dez anos, previsto no art. 205 do CC. Precedentes.
4. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.086.670/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.) (sem destaque no original)

Assim, considerando a prescrição decenal, a data do óbito do genitor da Apelada (03/01/2015) e data da propositura da Ação (17/05/2019), não ocorreu a prescrição da pretensão da Recorrida.

Acertada a sentença, portanto, ao afastar a prescrição trienal.

A Apelante sustenta a falta de pagamento dos prêmios pelo Segurado (
de cujus
) e, de conseguinte, a inexistência do dever de indenizar.

Alega, também, que o rompimento do vínculo contratual com o
de cujus
, em virtude da inadimplência dos prêmios, afasta o direito da Apelante, pois não se mostra correto, quem dirá justo, a devolução integral das contribuições recebidas pela Seguradora, sob pena de desvirtuamento total da finalidade do contrato.

Da análise dos holerites encartados aos autos, relativo aos meses de Julho de 2011, Dezembro de 2014 e Janeiro de 2015, observa-se o decote de R$ 10,01 (dez reais e um centavo) em favor da Apelada, sob a rubrica “INVESTPREV – PEC”.

A Seguradora Recorrida, de outro lado, não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o artigo 373, inciso II, do CPC, pois não comprovou a inadimplência dos prêmios pelo genitor da Apelada.

Com efeito, o desconto automático da folha de pagamento caracteriza uma forma de pagamento contínuo e regular e, para que seja reconhecida a alegada inadimplência, a Apelante deveria ter feito provas neste sentido.

De mais a mais, não há nos autos qualquer elemento probatório idôneo capaz de demonstrar que o plano teria sido cancelado antes do falecimento do Segurado. Pelo contrário, o documento juntado pela Apelante na Contestação (
print
de tela de computador do seu sistema interno – Id. 263688776) não serve para essa finalidade. Tal documento, além de não possuir validade formal como meio de prova robusto, evidencia que o vínculo contratual iniciou em 01/05/2015, ou seja,
após
o óbito do Segurado, ocorrido em 03/01/2015.

Assim, devidamente comprovado que os prêmios do seguro foram descontados diretamente do holerite do Segurado, não há como afastar a conclusão de que o
de cujus
cumpriu as obrigações contratuais.

Lado outro, o Regulamento do Plano Individual de Pecúlio por Morte, anexado pela Apelante no Id. 263688774, prevê:

Art. 3 – Para efeito desse Regulamento, considera-se:

XVIII – Pecúlio por Morte: o capital a ser pago de uma só vez ao(s) beneficiário(s) em decorrência da morte do participante.

Diante desse cenário, a Apelada faz jus ao recebimento do pecúlio contratado por seu genitor e qualquer negativa da Seguradora fundada em suposta inadimplência não comporta guarida, pois não foi comprovada.

Para ilustrar, colaciono:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESGATE DE PECÚLIO. MORTE DA SEGURADA. PECÚLIO DEVIDO AOS BENEFICIÁRIOS. DESCONTO DO SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO PELA SEGURADA. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1.
Ação de resgate de pecúlio
c/c revisional de contrato de mútuo ajuizada em 30/08/2013, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/10/2016 e concluso ao gabinete em 02/08/2018. 2. O propósito recursal é decidir se, havendo previsão contratual expressa, pode a entidade de previdência privada descontar do pecúlio devido aos beneficiários o saldo devedor do mútuo celebrado com a segurada falecida, bem como dizer sobre a abusividade dos juros remuneratórios estipulados.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o contrato de previdência privada com plano de pecúlio por morte assemelha-se ao seguro de vida,
estendendo-se às entidades abertas de previdência complementar as normas aplicáveis às sociedades seguradoras, nos termos do art. 73 da LC 109/01. 4. Aplica-se ao contrato de previdência privada com plano de pecúlio a regra do art. 794 do CC/02, segundo o qual o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. 5. No particular,
a morte da participante do plano de previdência complementar fez nascer para os seus beneficiários o direito de exigir o recebimento do pecúlio, não pelo princípio de saisine, mas sim por força da estipulação contratual em favor dos filhos, de tal modo que, se essa verba lhes pertence por direito próprio, e não hereditário,
não pode responder pelas dívidas da estipulante falecida. 6. Ademais, a vontade manifestada pela participante em vida, ao contrair o empréstimo junto à entidade aberta de previdência complementar oferecendo o pecúlio em garantia, não sobrevive à sua morte, porque não pode atingir o patrimônio de terceiros, independentemente de quem sejam os indicados por ela como seus beneficiários. 7. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (REsp n. 1.713.147/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 13/12/2018.) (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025